Tribunal: TJDFT
Processo: 0747320-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747320-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESCLEY PAULO DA SILVA SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO 21 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DPDF, no exercício do múnus da Curadoria Especial em favor de WESCLEY PAULO DA SILVA SOUSA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0706160-16.2019.8.07.0017 ajuizada em seu desfavor por CONDOMINIO 21. A r. decisão agravada (ID de origem n. 175671333) indeferiu a solicitação para que fossem oficiados os bancos mantenedores das três contas em que restaram bloqueados saldos positivos do devedor, ao fundamento de que a atuação da curadoria especial se restringe às matérias de defesa que devem guardar limites com as barreiras processuais, e não se trata de verdadeira defesa material. No caso dos autos, tendo em vista que o executado é réu preso, a decisão concluiu que a curadoria não poderá presumir que é de seu interesse o desbloqueio das quantias, uma vez que dentro da sua liberdade patrimonial poderia optar por amortizar o saldo devedor. Nas razões de ID n. 53080698, a DPDF alega que para alcançar a maior efetividade de sua atuação em defesa do executado, é necessário expedir ofícios às instituições financeiras para que digam se a penhora alcançou alguma das hipóteses previstas no artigo 833 do CPC. Por estes argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que se determine, de imediato a expedição dos referidos ofícios ao NU PAGAMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL e HUB PAGAMENTOS. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para confirmar a antecipação da tutela recursal. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder a antecipação da tutela recursal no intuito de, em auxílio à Curadoria Especial da DPDF, determinar a expedição de ofícios às instituições bancárias para descobrir se as penhoras alcançadas na origem recaíram sobre alguma das vedações do artigo 833 do CPC. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ainda que a Defensoria Pública do Distrito Federal esteja tentando exercer o seu múnus com a maior eficiência possível, representando o interesse de executado que atualmente encontra-se preso, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor, sob pena de, ao pretexto de observar o princípio da cooperação, permear área de atuação que é exclusiva às partes. No mesmo sentido, há de se ponderar que o objeto da penhora recaí sobre direito patrimonial, em relação ao qual a disposição é liberdade para a parte devedora. Esse é o entendimento da c. 8a Turma Cível, vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbem à parte na condução do processo. 3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da ação executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1676112, 07357646820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SISBAJUD. SALDO EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO. NATUREZA DA CONTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE JUSTIFICATIVA LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Havendo penhora de saldo em conta bancária, sem qualquer alegação de impenhorabilidade pelo devedor, não se justificativa deferir pleito da Defensoria Pública para que a instituição financeira informe a natureza da verba penhorada. Se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância. Precedentes. 2. Não se admite o uso de recursos públicos destinados ao Poder Judiciário para custear diligência sem utilidade, em processo que trata de interesse pessoal disponível, cuja restrição não foi questionada pelo seu titular. Reafirmação dos princípios da razoabilidade e da probidade na gestão de verbas públicas pelos Juízes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA. CONTA. DESCABIMENTO. ÔNUS. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível Agravo de Instrumento contra ato decisório que indefere pedido de expedição de ofício à instituição financeira dos devedores formulado pela Curadoria de Ausentes. 2. A atuação da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de ausentes, não faz presumir a condição de hipossuficiência econômica da parte, a qual necessita ser comprovada. 3. É ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas através do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de verificar a natureza da conta bancária, especialmente quando, após o bloqueio, o executado mantém-se inerte. 5. Na hipótese vertente, a Ação Executiva se arrasta desde o ano de 2017 sem que a localização de bens suficientes para garantir a Execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, mormente quando a providência requerida é ônus da parte executada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1611499, 07177183120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço a ausência da probabilidade de provimento do recurso. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, registro que é de inerente desconhecimento da DPDF se há urgência ou não para o desbloqueio, em razão da natural desinformação que decorre da representação de ausentes. Nesse sentido, reconheço ser acertada a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao d. Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023 às 11:46:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora